Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO PRAZO. PRAZO DE 90 DIAS PARA CONFECÇÃO DO LAUDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO. PROVA IMPRESCINDÍVEL.

1. Em que pese a imprescindibilidade da realização da perícia, o autor, ora apelante, foi devidamente intimado para manifestar-se acerca da efetiva realização da prova, quedando-se inerte. Frise-se, ademais, que o autor/apelante foi advertido quanto aos efeitos de sua inércia, quando do despacho saneador. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o juiz a quo apenas entendeu pelo julgamento antecipado do feito, após inércia da própria parte em informar ao juízo que a prova em questão estava sendo produzida.

2.O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, por ser lícito ao magistrado dispensar as provas quando estas se mostrarem irrelevantes ao desfecho da lide. Formado seu convencimento, o juiz deve proceder de acordo com o que determina o art. 330, inciso I do Código de Processo Civil.

3. Entretanto, o caso em tela reclama especial atenção, diante da imprescindibilidade da prova em questão, considerando que a perícia foi realizada oportunamente e que quando da prolação da sentença a fluência do prazo de 90 dias para confecção do laudo pericial ainda não havia se esgotado, entendo pela necessidade da reforma da sentença recorrida.

4. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.

5. Recurso conhecido. Sentença cassada.